Tribunal: STF
Processo: ARE 1530874
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO DA SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ALTA COMPLEXIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM AÇÃO JUDICIAL. TEMA 793/STF. RESSARCIMENTO EM FACE DA UNIÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 



    1. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793). 



    2. A solidariedade reconhecida é aquela que obriga os entes da Federação brasileira a organizarem o Sistema Único de Saúde e não se esquivarem das tarefas que lhes são atribuídas pela Constituição, pela lei e pelas normas e acordos realizados pelos gestores do SUS. Uma vez organizado o sistema, e divididos os recursos e as responsabilidades de cada ente federativo, deve-se respeitar essa divisão, obrigando-se cada ente à consecução daquilo a que se propôs. 



    3. Considerando que a prestação de saúde postulada (internação em leito de UTI) é de Alta Complexidade Hospitalar, conforme regulamentação da Portaria n.º 204 de 29 de janeiro de 2007, cabe à União a responsabilidade por seu financiamento, nada obstante o tratamento postulado seja exigível solidariamente de qualquer dos réus. 



    4. Inarredável, portanto, a conclusão de que recai sobre a União a responsabilidade pelo custeio do tratamento deferido nos autos do processo que tramitou na Justiça Estadual. 



    5. A correção monetária incidirá a contar do vencimento de cada prestação. A partir de fevereiro de 2004 até junho de 2009, a correção monetária dos valores devidos deverá ser efetuada com a utilização do INPC (art. 29-B da Lei n.º 8.213/91), e com a incidência de juros moratórios, a contar da citação, de 1% ao mês. A partir de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei n.º 11.960, de 29/06/2009, publicada em 30/06/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, e nos termos da decisão do STF, no RE 870947, a atualização monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios seguirão os juros aplicados à caderneta de poupança, não capitalizados, até novembro de 2021. Após, deverá ser adotada unicamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC n.º 113, de 08/12/2021. 



    6. Consoante tese fixada no Tema 1.076/STJ, admite-se arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (e-doc. 81).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, 109, inc. I e § 2º, 84, inc. II, 37, 165, 167, 195, e 198, § 1º, da Constituição da República. 



    2.1. Afirma que não pode ser compelida a ressarcir o Estado por despesas realizadas em razão de decisão judicial proferida em um processo do qual não fez parte e que tal processo deveria ter tramitado na Justiça Federal.



    2.2. Alega que a utilização da via judicial para ressarcimentos e ajustamentos dos gastos referentes ao SUS afeta indevidamente o próprio modelo de gerência de seus recursos financeiros e “implica em indevida interferência do Poder Judiciário na função administrativa do Poder Executivo, desorganizando o financiamento da saúde”.



    2.3. Argumenta que, “se algum ressarcimento fora do âmbito administrativo for determinado pela Justiça, este há que observar o tríplice financiamento da saúde".



    2.4. Sustenta que a fixação dos honorários advocatícios, no caso, violou o princípio da proporcionalidade, pois “excessivo em relação à simplicidade da demanda", "inexistindo justificativa para remuneração sucumbencial de 10% sobre o valor da condenação" (e-doc. 87).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida afirma que as alegações referentes aos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 109, inc. I, são dissociadas do acórdão atacado e não foram arguidas nas instâncias ordinárias. Aduz a ausência de prequestionamento. Argumenta que o acórdão está em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 793 do STF. 



    3.1 Alega que a matéria que fundamenta o acórdão possui sede infraconstitucional. Sustenta que a questão referente a honorários tem fundamento infraconstitucional e foi decidida em conformidade com tese firmada no julgamento de tema de repercussão geral do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, defende o acerto da decisão recorrida (e-doc. 94).



    4. Foi negado seguimento à parte do recurso relacionada ao Tema RG nº 793 e inadmitido o remanescente, sob o fundamento de que “não foram devidamente especificadas as supostas violações constitucionais (...) incidindo, portanto, a Súmula 284 do STF” e, especificamente, acerca da insurgência sobre fixação de honorários advocatícios, pela incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 97).



    5. Interposto agravo interno visando à reforma da negativa de seguimento de parte do recurso extraordinário, foi este improvido (e-docs. 105 e 124).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Com efeito, no caso concreto (custeio das despesas com internação em UTI determinada em ação judicial, e que não há pronunciamento quanto ao ressarcimento do ente que suportou o encargo financeiro), a responsabilidade deve ser atribuída apenas à União. Isso porque compete a tal entidade federada o financiamento da internação em leito de UTI, procedimento de Alta Complexidade, conforme o art. 16 da Lei n.º 8.080/90.



    (...)



    Nessa mesma linha de entendimento, o Estado ou o Município que tiverem suportado o custeio da internação podem, sim, exigir dos demais codevedores o valor da dívida por ele quitada, por meio de ação de regresso:



    (...)



    Tal possibilidade encontra respaldo no entendimento exarado pelo STF por ocasião do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), no qual restou reconhecida a solidariedade entre os entes da federação em ações judiciais que versem a respeito de prestações em matéria de saúde. 



    Em que pese a União não tenha figurado no processo judicial, tal fato, contudo, não impede que, em ação autônoma, o Ente Federativo que arcou com os custos na ação de conhecimento postule o ressarcimento dos valores empregados no custeio de tratamento que é de responsabilidade da União, notadamente porque também tal possibilidade encontra-se expressa no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, verbis: 



    (...)



    Nesses moldes, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Por fim, a solidariedade reconhecida é aquela que obriga os entes da Federação brasileira a organizarem o Sistema Único de Saúde e não se esquivarem das tarefas que lhes são atribuídas pela Constituição, pela lei e pelas normas e acordos realizados pelos gestores do SUS. 



    Uma vez organizado o sistema, e divididos os recursos e as responsabilidades de cada ente federativo, deve-se respeitar essa divisão, obrigando-se cada ente à consecução daquilo a que se propôs. Inarredável, portanto, a conclusão de que recai sobre a União a responsabilidade pelo custeio do tratamento deferido nos autos do processo n.º 027/1.15.0010108-7, de sorte que a sentença deve ser mantida integralmente.” (e-doc. 81, p. 2-3).



    7. Tendo em vista que foi negado seguimento à parte do recurso relacionada ao Tema RG nº 793, descabe a análise de tal ponto neste momento.



    8. Feita tal consideração, observa-se que os dispositivos indicados nas razões do extraordinário como violados não foram prequestionados no acórdão recorrido, o qual teve por fundamento o mencionado Tema RG nº 793 e a Lei nº 8.080, de 1990.



    9. Ressalte-se não ter havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando ão ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    10. Especificamente acerca da discussão sobre honorários advocatícios, trazida no recurso extraordinário, verifico que sua inadmissão, pela Corte de origem, não foi devidamente atacada pelo agravo em análise. Em que pese ter sido alegado o descabimento da aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF, tal alegação envolveu questão totalmente diversa, tratando-se, portanto, de razão recursal dissociada, a atrair o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator